Tribunal: TJMT
Processo: 1020031-37.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020031-37.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MEIRE MARCIA FERREIRA - CPF: 581.171.051-87 (RECORRENTE), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI - CPF: 044.134.021-03 (ADVOGADO), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PLEITO DE REVISÃO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FATURAS INDEVIDAS – VALORES QUE EXTRAPOLAM A MÉDIA DE CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante nas faturas para a média de consumo, bem como a restituição dos valores pagos a maior, já que houve apresentação de comprovantes de pagamento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a revisão das faturas dos meses de outubro/2019 a março/2020 para a média de consumo dos doze meses anteriores, bem como para determinar a restituição da diferença paga pela promovente, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1-DETERMINO
que a empresa reclamada efetue a retificação nas faturas referentes aos Meses de Outubro/2019 a Março/2020 para cobrar tão somente o equivalente a média dos calcular nos 12 meses anteriores aos meses reclamados, no prazo de 15(quinze) dias.

2-DETERMINO a restituição da diferença de valor que se calcular da média de consumo anterior aos meses discutidos, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC da data do desembolso
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, contado da data da citaçao.

3- julgo IMPROCEDENTE, o pedido de Indenização por Danos Morais;

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, posto que agiu no exercício regular do direito, já que o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados pela recorrida foi faturado a partir da leitura, não havendo cobrança de valor excessivo, principalmente porque foi constatada irregularidade na unidade consumidora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem com a condenação da parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão de faturas referentes aos meses de outubro/2019 (R$ 323,53), novembro/2019 (R$ 408,27), dezembro/2019 (R$ 324,98), janeiro/2020 (R$349,12), fevereiro/2020 (R$ 334,82) e março/2020 (R$ 523,75), cujos valores se mostram exorbitantes em relação à média de consumo da promovente, bem como pedido de restituição dos valores pagos e de indenização por dano moral.

A empresa promovida informou que inexiste ato ilícito, já que as faturas da promovente foram emitidas de acordo com a leitura, não havendo que se falar em revisão ou indenização por dano moral.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando tão somente a revisão das faturas e a restituição dos valores pagos a maior, contra o que se insurge a concessionária.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença proferida, já que magistrado
a quo
apreciou com acuidade os fatos narrados, comprovados por meio das provas produzidas, que denotam que as faturas destoam da média de consumo da promovente, de modo que o recurso deve ser desprovido.

Com efeito, entendo ser necessária a readequação das faturas ora discutidas (outubro/2019 - R$ 323,53, novembro/2019 - R$ 408,27, dezembro/2019 - R$ 324,98, janeiro/2020 - R$349,12, fevereiro/2020 - R$ 334,82 e março/2020 - R$ 523,75), posto que notória a diferença comparação com os meses anteriores (setembro/2019 – R$ 155,59, agosto/2019 – R$ 168,21 e julho/2019 – R$ 156,36), não tendo a promovida apresentado qualquer prova da legitimidade das cobranças.

Não persiste a alegação feita pela concessionária de que foi constatada irregularidade na unidade consumidora da promovente, posto que não houve a apresentação de qualquer prova nesse sentido aos autos, ônus que lhe incumbia.

Restando comprovado que as faturas estão acima da média de consumo, correta a sentença que determinou a revisão e, tendo havido comprovação do pagamento de valores, faz jus o promovente a restituição da quantia paga a maior.

Não estando preenchidos os requisitos do art. 80, do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021